Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM E ENCCEJA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que já foi agraciado anteriormente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Nível Médio. Ainda que se trate de exames distintos, as provas se referem à certificação de conclusão pelo mesmo nível educacional, inviabilizando a concessão do benefício em apreço pelo mesmo fato gerador, pois configuraria a sua duplicidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.